Tribunal: TJBA
Processo: 8071286-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071286-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ODECILDA MOREIRA DOS SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. OPÇÃO DA PARTE AUTORA PELO RITO COMUM. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos relativos a cartão de crédito RMC e, de ofício, determinou a conversão do rito comum para o rito dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/1995). 2 - A agravante alega a inexistência de contratação e o impacto dos descontos de R$ 75,90 em seu benefício previdenciário de valor reduzido (R$ 1.518,00), sustentando a necessidade de manutenção do rito comum ante a complexidade da matéria e a necessidade de prova pericial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o Juízo de primeiro grau pode impor a adoção do rito dos Juizados Especiais quando a parte autora opta expressamente pelo rito comum; e (ii) verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a suspensão imediata dos descontos em benefício previdenciário. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A escolha pelo procedimento previsto na Lei nº 9.099/1995 é uma faculdade do autor, conforme dispõe o art. 3º, § 3º, da referida lei, não podendo o magistrado impor a competência dos Juizados Especiais, especialmente em causas que demandam dilação probatória complexa, como a perícia grafotécnica. 5 - Há probabilidade do direito alegado pela autora/recorrente, certo que, enquanto se discute em juízo a licitude ou não da cobrança oriunda de relação contratual, cuja própria existência é negada pela parte autora/recorrida, de rigor a concessão da tutela de urgência, notadamente diante do evidente prejuízo decorrente dos mencionados descontos do módico benefício previdenciário da agravante. O perigo de dano decorre da natureza alimentar da verba previdenciária e pelo caráter contínuo dos descontos, que comprometem a subsistência de pessoa idosa com recursos limitados. Presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, impõe-se a suspensão das cobranças mensais questionadas. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se dá parcial provimento para reformar a decisão agravada, determinando a manutenção do feito sob o rito comum e concedendo a tutela de urgência para suspender os descontos mensais do contrato n.º 13061087, sob pena de multa de R$ 100,00 por descumprimento, limitada a R$ 10.000,00. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.099/1995, art. 3º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.206.818/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.04.2018; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8024939-87.2023.8.05.0000, Rel. Claudio Cesare Braga Pereira, 5ª Câmara Cível, p. 20.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8071286-13.2025.8.05.0000, sendo Agravante ODECILDA MOREIRA DOS SANTOS e Agravado BANCO BMG S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça